Tribunal: TJMT
Processo: 0019033-32.2017.8.11.0055
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019033-32.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), FABIO MARTINS JUNQUEIRA - CPF: 108.856.331-72 (APELADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (
CUSTOS LEGIS
)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA / RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – UTILIZAÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS EM BENEFÍCIO PRÓPRIO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU OBSERVÂNCIA DE NORMAS ADMINISTRATIVAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E PREJUÍZO AO ERÁRIO – DOLO –CARACTERIZAÇÃO – ATOS ÍMPROBOS CONFIGURADOS – ARTIGOS 9º E 10, I, IX E XI DA LEI N. 8.429/92 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

Configura improbidade administrativa a utilização de verba pública em benefício próprio, sem autorização legal ou sem observância do procedimento administrativo correlato, porque manifesta a ocorrência de desvio de verba pública.

Demonstrado que a parte recorrida agiu com dolo, e que a conduta implicou enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação aos princípios da Administração Pública, a sentença que julgou improcedente o pedido inicial deve ser reformada, com a aplicação ao infrator das penalidades previstas no artigo 12, incisos I e II, da LIA.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida em desfavor de
Fábio Martins Junqueira
, que julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, por ausência de provas do elemento subjetivo e prejuízo ao erário capaz de justificar a condenação por ato de improbidade administrativa.

Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID n. 16584452), o Ministério Público ressalta que, apesar de o Magistrado Singular ao relatar todos os fatos, ter chegado à conclusão primaria da atuação ilegal do Apelado em decretar o pagamento de subsídios, para si próprio, em desacordo com a legislação pertinente, pelo período de 21-5-2014 a 15-11-2015, em que esteve afastado de suas funções como Prefeito Municipal de Tangará da Serra, por meio de decisão judicial, bem como por tal situação ter implicado em lesão ao erário decorrente do pagamento de subsídios a dois prefeitos, embora não tenha laborado para os Munícipes, julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, por entender ausente a prova de má-fé e do prejuízo ao erário.

Sustenta que, ao contrário da conclusão adotada pelo Magistrado Singular, restou devidamente evidenciada nos autos a má-fé do Apelado, o dolo em sua conduta e, o significativo prejuízo ao erário municipal, razão pela qual, pugna pela reforma da sentença para que seja condenado nas sanções do artigo 12, I, II e III da Lei n° 8.429/92.

Assevera que, o Decreto Legislativo Municipal n° 675/2014 declarou extinto o mandato de Prefeito do Apelado, em virtude do trânsito em julgado da sentença condenatória em processo anterior que determinou a suspensão de seus direitos políticos e que o Vice-Prefeito assumisse a posição do Apelado.

Destaca que, o Apelado ajuizou a Ação Rescisória n° 152039/2014 com o fundamento de prescrição da execução da suspensão dos direitos políticos, reconhecida liminarmente (e confirmada, no mérito), o que culminou na edição do novo Decreto n° 692/2014, da Câmara Municipal, que revogou o Decreto n°. 674/2014 e culminou em sua recondução ao cargo.

Pontua que, apesar da ausência de determinação tanto judicial, quanto dos Decretos Legislativos, que não possuem efeitos
ex tunc
, o Apelado ao retornar para o cargo, determinou o pagamento dos seus subsídios, como se tivesse laborado no órgão, ou, que fosse ilegal o Decreto n°. 692/2014.

Argumenta que, a falta de contraprestação de exercício do mandato eletivo, bem como a ausência de qualquer disposição legal ou judicial determinando o pagamento, afasta o direito ao recebimento de subsidio, nos termos do artigo 39 da CF/88.

Afirma, também, que, restou absolutamente concretizado o dano ao patrimônio do Município de Tangará da Serra/MT, uma vez que o Apelado, recebeu o valor de R$ 112.903,44 (cento e doze mil, novecentos e três reais e quarenta e quatro centavos), sem qualquer previsão legal, valor correspondente aos subsídios relativos ao período em que não exerceu o mandato de Prefeito de Tangará da Serra, em decorrência de afastamento do cargo por suspensão dos seus direitos políticos, por decisão transitada em julgado em virtude de condenação por ato de improbidade administrativa, enriquecendo-se ilicitamente com esse valor, facilitou a incorporarão do seu patrimônio ordenando tal despesa, e liberou verba pública sem observância da norma pertinente; por fim, incorreu contra os princípios da administração pública.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso,
para reformar a sentença, reconhecendo o dolo nos artigos 9, 10 e 11, da LIA, ou culpa no artigo, bem como a má-fé na prática de ato de improbidade administrativa imputada ao Apelado, Fabio Martins Junqueira, nos termos da petição inicial, e condená-lo as sanções previstas no artigo 12 da Lei n.º 8.429/92.

Certificou-se no ID n. 16584455 que o Recurso de Apelação foi interposto tempestivamente.

As contrarrazões vieram no ID n. 16584456, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se, no ID n. 21984036 pelo provimento do apelo, ressaltando que,
não há que se falar em ausência de dolo e/ou má-fé, haja vista ser clarividente a presença do elemento subjetivo doloso consubstanciado na consciência e voluntariedade de auferir vantagem indevida, evidenciando a ilicitude e violação do princípio da moralidade, norteador da administração pública, configurador do ato de improbidade administrativa.

Por se tratar de sentença de improcedência da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, admito a Remessa Necessária, por aplicação subsidiária do art. 496 do CPC e analógica da Lei da Ação Popular (art. 19 da Lei n. 4.717/65).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida em desfavor de
Fábio Martins Junqueira
, que julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, por ausência de provas do elemento subjetivo e prejuízo ao erário capaz de justificar a condenação por ato de improbidade administrativa.

Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Antes de proceder à análise do recurso, se faz necessário um breve resumo dos fatos postos à discussão.

Narra a inicial que, o Apelado Fábio Martins Junqueira, na condição de Prefeito de Tangará da Serra, determinou, em benefício próprio, o pagamento dos subsídios relativos ao período em que não esteve no exercício do mandato de Prefeito de Tangará da Serra, em decorrência da suspensão de seus direitos políticos por decisão judicial condenatória transitada em julgado – 21-5-2014 a 25-11-2014, no valor de R$ 112.903,44 (cento e doze mil, novecentos e três reais, quarenta e quatro centavos) sob a rubrica “DIF. SALARIOS”.

Argumentando
a ilegalidade do recebimento dos subsídios em comento, especialmente porque o Decreto nº 675/2014 que extinguiu o mandato de Prefeito do Apelado entrou em vigor na data de sua publicação (21.05.2014) e a sua revogação possui efeitos ex nunc, ou seja, não retroage
, o Ministério Público Estadual pleiteou a procedência da ação para que o Apelado fosse condenado por ato de improbidade administrativa, com base nos art. 9º,
caput
, 10, incisos I, XI e XI, e 11,
caput
e inc. I da Lei n. 8.429/92.

Após o encerramento da instrução processual, o Magistrado Singular sentenciou o feito (ID n. 16584450), julgando improcedentes os pedidos veiculados na inicial, ressaltando, que,
a despeito das irregularidades apontadas, não resta comprovado, de modo inequívoco, que o requerido tenha agido com desonestidade e ou má-fé, a fim de desviar recursos públicos ou aplicá-los em finalidades diversas. O que temos é uma situação que a princípio revela um mau juízo por parte do administrador, uma inabilidade técnica por assim se dizer.

Destacou, ainda, que,
a situação não se reveste, contudo, de gravidade suficiente para apenar o responsável nas sanções da lei de improbidade, uma vez que não ficou configurado o elemento subjetivo na conduta do requerido, mas tão somente um despreparo, inaptidão, eis que em análise superficial, sendo o caso de um afastamento indevido, o requerido teria direito ao pagamento dos proventos, porém não da forma como efetuado, antes de qualquer consulta e instauração do competente procedimento administrativo.

Pois bem.

Como se sabe, a Lei nº. 8.429/92, comumente conhecida como “Lei de Improbidade”, normatizando em nível infraconstitucional o §4º do art. 37 da CF/88, dispôs que
os agentes públicos, servidores ou não, que atentem contra a Administração Direta, Indireta ou Fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem assim das outras entidades mencionadas em seu art. 1º e respectivo parágrafo único, estão sujeitos às penalidades nela previstas, cabendo ao Ministério Público ou à pessoa jurídica interessada a propositura da ação correspondente
[art. 17].

De acordo com a legislação em espeque, há três modalidades de improbidade, ou seja,
atos que importam enriquecimento ilícito
[art. 9º],
atos que causam prejuízo ao Erário
[art. 10] e
atos que atentam contra os princípios da Administração Pública
[art. 11].

Por sua vez, no tocante à controvérsia em torno do elemento anímico e motivador da conduta da parte acusada, a jurisprudência pátria, especialmente a do STJ, considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a atuação do agente
seja dolosa
, para a tipificação das condutas descritas nos
artigos 9º
[atos que importam enriquecimento ilícito] e
11
[atos que atentam contra os princípios da Administração Pública],
ou pelo menos eivada de culpa, para as condutas elencadas no artigo 10
[atos que causam prejuízo ao Erário]. Nesse sentido, o seguinte Precedente: REsp 1659553/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017.

Denota-se da leitura da Inicial, que a presente demanda foi ajuizada visando à imposição das sanções cominadas pelo art. 12, incisos I, II e III, da Lei nº. 8.429/92, sob o mote da perpetração de atos de improbidade emoldurados na tipologia dos artigos 9º,
caput
, 10, incisos I, XI e XI, e 11,
caput
e inc. I, do mesmo diploma sancionador.

Embora não se olvide acerca da possibilidade de
tipificação em mais de um dos tipos previstos na Lei nº
8.429
/92 (arts. 9º, 10 e 11), cabe ao julgador identificar qual o tipo que melhor se amolda aos atos de
improbidade
.

Neste sentido leciona Emerson Garcia:

Constatada a violação aos princípios que legitimam a atividade estatal e identificado o elemento volitivo do agente, deve ser aferido se a sua conduta gerou efeitos outros, o que importará em modificação da tipologia legal que alcançará o ato. Assim, havendo unicamente violação aos princípios, ter-se-á subsunção da conduta ao tipo do art. 11, da Lei nº 8.429/92; tratando-se de ato que tenha igualmente acarretado dano ao patrimônio público, as atenções se voltarão para o art. 10; e, em sendo a divisado o enriquecimento ilícito, a matéria será regida pelas figuras do art. 9º. Verificando-se que o ato, além de violar os princípios, a um só tempo, importou em enriquecimento ilícito do agente e causou dano ao erário, a operação de subsunção haverá de ser complementada com o fim buscado pelo agente.

(Improbidade Administrativa, 2ª Edição – revista e ampliada. Ed. Lumen Juris, 2004, p. 317).

Ressalto, por oportuno, que, o agente público ao praticar ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário (art. 10) e/ou que importa em enriquecimento ilícito (art. 9), transgride, sempre, o princípio constitucional da legalidade e, em geral, outros princípios constitucionais explícitos ou implícitos, relativos ao conteúdo de sua conduta ímproba.

Daí se conclui que a tipologia do art. 11 é residual em relação às que trata das duas outras modalidades de ato de improbidade, pois afronta a legalidade faz parte da sua contextura.

Assim, se do ato violador de princípio administrativo resultar lesão ao erário e/ou enriquecimento ilícito, há absorção da regra do art. 11 (subsidiária), pela contida nos artigos 9 e 10 (principal). Assim, se dá afronta a princípio constitucional decorrer lesão ao erário e enriquecimento ilícito, configura-se somente ato ímprobo de lesividade ao patrimônio público que, em face do princípio da subsidiariedade, absorve aquela
(Lex primaria derogat legi subsidiariae).

Em síntese, pode dizer-se que a norma do art. 11 constitui
soldado de reserva
(expressão do saudoso jurista Nelson Hungria), configurando-se pelo resíduo na hipótese da conduta ilegal do agente público não se enquadrar nas duas outras categorias de improbidade, assim, o preceito do art. 11 é residual e só é aplicável quando não configuradas as demais modalidades de improbidade administrativa.

No caso dos autos, restou incontroverso nos autos, que o Apelado, no exercício do cargo de Prefeito do Município de Tangará da Serra,
determinou, em benefício próprio,

o pagamento de subsídios relativos ao período em que não esteve no exercício do mandato de Prefeito de Tangará da Serra
, em decorrência da suspensão de seus direitos políticos, por decisão judicial condenatória transitada em julgado – 21-5-2014 a 25-11-2014, no valor de R$ 112.903,44 (cento e doze mil, novecentos e três reais, quarenta e quatro centavos); sem autorização legal e com inobservância da norma pertinente.

Veja-se:

Consta dos autos que, em 21-5-2014, foi editado o Decreto n° 675/2014 pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Tangará da Serra, que dispôs sobre a extinção do mandato do Apelado, que exercia o cargo de Prefeito de Tangara da Serra, em decorrência de decisão judicial transitada em julgado, que condenou o Apelado pela prática de ato de improbidade administrativa, com aplicação da sanção de suspensão de seus direitos políticos.

Todavia, o Apelado ajuizou Ação Rescisória em face do Ministério Público, ocasião em que foi concedida a antecipação de tutela em 19-11-2014 (ID n. 16583953), por vislumbrar a possível prescrição das sanções de suspensão dos direitos políticos e de proibição de contratação com o poder público, tendo sido determinado o seu retorno ao cargo de Prefeito.

Ato contínuo, com a intimação da Câmara Municipal de Tangará da Serra da referida decisão judicial, foi expedido do Decreto n. 692/2014, o qual revogou o Decreto nº 0675/2014.

Ao retornar às suas funções de Prefeito Municipal, mesmo não tendo exercido o mandato de Prefeito no período de 21.05.2014 a 15.11.2014, o Apelado determinou o pagamento, a si próprio, do valor correspondente aos subsídios do período em que se manteve afastado, no valor de R$ 112.903,44 (cento e doze mil, novecentos e três reais, quarenta e quatro centavos).

Ocorre que, conforme bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
inexiste previsão legal ou judicial autorizando o pagamento, tampouco a ordem emanada fez menção ao recebimento dos subsídios relativos ao período em que se extinguiu o mandato, porquanto, ainda que revogado em momento posterior, o Decreto 675/2014 foi válido e impossibilitou o pleno gozo dos seus direitos políticos naquele período.

Com efeito, analisando a decisão judicial proferida em sede de antecipação de tutela na Ação Rescisória n.152039/2014, observa-se a ausência de qualquer determinação acerca do pagamento dos subsídios pelo tempo em que o ora Apelado esteve afastado de suas funções, em decorrência da suspensão dos seus direitos políticos.

Ressalta-se, outrossim, que, embora o Decreto n. 692/2014, tenha promovido a revogação do Decreto nº 0675/2014, não se discute que, por se tratar de efeitos
ex nunc
, estes não retroagem, de forma que, o eventual pleito do Apelado em receber os subsídios relativos ao tempo em que esteve afastado das suas funções, em decorrência de determinação judicial de suspensão dos seus direitos políticos deveria se dar por meio de autorização legal e com o devido processo administrativo.

No caso, diante do inequívoco quadro fático delineado na peça acusatória, caracterizado o prejuízo ao erário decorrente da determinação ilegal de pagamento de subsídio em benefício próprio, relativo ao período em que esteve afastado por decisão judicial transitada em julgado, a qual apesar de posteriormente revista e da edição de Novo Decreto Municipal com a autorização de retorno do Apelado às suas funções, não fez qualquer menção à eventual ressarcimento dos valores referente ao período correlato, é certo que incorreu o
Apelado nas hipóteses previstas nos art. 9 e 10, I, IX e XI da Lei n. 8.429/92.

Cumpre destacar que o agente público que lida com verbas públicas tem o dever de comprovar, de forma cabal, a sua correta aplicação, até porque não se admite que aquele que administra ou utiliza verba pública, a qual, portanto, não lhe pertence, não comprove de forma transparente a sua aplicação em benefício da coletividade. Trata-se, pois, de uma conduta esperada do agente público, consentânea da moralidade administrativa.

Sobre a moralidade administrativa, vale lembrar, aqui, a lição do memorável Hely Lopes Meirelles, citando Maurice Hauriou:

Desenvolvendo sua doutrina, explica o mesmo autor que o agente administrador, como ser humano dotado da capacidade de atuar, deve, necessariamente, distinguir o Bem do Mal, o honesto do desonesto. E, ao atuar, não poderá desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente sobre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas também entre o honesto e o desonesto. Por considerações de Direito e de Moral, o ato administrativo não terá que obedecer somente à lei jurídica, mas também à lei ética da própria instituição, porque nem tudo que é legal é honesto, conforme já proclamavam os romanos: 'non omne quod licet honestun est'. A moral comum, remata Hauriou, é imposta ao homem para a sua conduta externa; a moral administrativa é imposta ao agente público para sua conduta interna, segundo as exigências da instituição a que serve e a finalidade de sua ação: o bem comum

(
in
“Direito Administrativo Brasileiro”, 26ª Edição, Malheiros Editores, 2001, págs. 83/84).

Acerca do elemento subjetivo, como bem esclarece Waldo Fazzio Júnior, nenhum ocupante de posição administrativa desconhece a proibição de se enriquecer mediante o desvirtuamento do exercício funcional ou de permitir que, por ilegalidade de sua conduta, outro o faça,
in verbis
:

Qualquer atuação suscetível de gerar enriquecimento ilícito pressupõe a consciência da antijuridicidade do resultado pretendido. A própria conduta delineia o dolo: a agente obtém vantagem que sabe indevida. Nenhum ocupante de posição administrativa desconhece a proibição de se enriquecer mediante o desvirtuamento do exercício funcional ou de permitir que, por ilegalidade de sua conduta, outro o faça. A consciência de antijuridiciade é manifesta
.

(Improbidade Administrativa, Atlas, 2ª edição, São Paulo, 2014, p. 151).

In casu
, o elemento subjetivo do Apelado é aferido a partir da sua própria conduta, que, no caso, restou demonstrado nas provas trazidas no Inquérito Civil, consubstanciado no fato de que, ao ser reconduzido ao cargo de Prefeito Municipal, de forma consciente em aderir à conduta, produzindo resultados vedados pela norma jurídica, determinou o pagamento de subsídios, para si próprio, em desacordo com a legislação pertinente, pelo período de 21-5-2014 a 15-11-2015, em que esteve afastado de suas funções como Prefeito Municipal de Tangará da Serra, por meio de decisão judicial que havia suspendido seus diretos políticos, que culminou em enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário da vultosa quantia de R$ 112.903,44 (cento e doze mil, novecentos e três reais, quarenta e quatro centavos), sem que tem havido a devida contraprestação em prol do Município de Tangará da Serra e sem qualquer autorização legal; daí porque não há que se falar na inexistência do elemento subjetivo.

Para comprovação do dano ao erário, é importante ressaltar que a caracterização da improbidade administrativa não exige o prejuízo efetivo aos cofres públicos, bastando que tenha ocorrido ilegalidade e inobservância dos princípios aplicáveis à gestão da
res publica
. Qualquer dispêndio realizado ilegalmente exige reposição aos cofres públicos porque o dano é inerente à ilicitude.

Sendo assim, é certo que o Apelante praticou ato de improbidade administrativa que importou em enriquecimento ilícito e dano ao erário.

Nessas condições, é de rigor a sua condenação.

O
art. 12, I e II, da Lei nº 8.429/92 estabelece que, na aplicação da penalidade, o julgador deve analisar a natureza, a gravidade e as consequências do ato ímprobo, providências que não impedem a cumulação, se necessário for, mas sempre atento ao princípio da proporcionalidade e aos fins sociais a que a Lei de Improbidade Administrativa se propõe.

Na hipótese, diante da reprovabilidade da conduta do Apelado, que não somente agiu sem a honestidade e conduta ética que lhe eram exigidas, como foi além e afrontou os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, insculpidos no art. 37, da Constituição Federal, as penalidades a serem aplicadas deverão ser igualmente repressivas e proporcionais ao ato de improbidade praticado.

Como se sabe, além da previsão na Lei nº 8.429/1992, a questão da improbidade administrativa tem natureza constitucional, inclusive com previsão de suspensão dos direitos políticos, como se vê do disposto no art. 37, § 4º, da CF,
in verbis:

§ 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

Coíbe-se pela norma constitucional em comento, portanto, que os detentores de cargos políticos tirem indevido proveito da privilegiada exposição a eles conferida pelas posições que ocupam para a utilização de verbas públicas em seu próprio benefício, sem autorização legal, com enriquecimento ilícito e dano ao erário.

No caso, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos do Apelado se faz necessária, ante a gravidade de sua conduta e as consequências, que exigem uma maior reprovabilidade, para que não exerça qualquer cargo ou função pública, por ter agido com violação aos princípios da impessoalidade e da legalidade, ante o uso da máquina administrativa para seu próprio benefício.

De igual modo, quanto à sanção de proibição de contratar com o Poder Público e de receber benefícios ou incentivos fiscais, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, também é de rigor, visto que quem não se mostrou confiável quando no exercício de cargo público deve ser impedido de ser beneficiado com recursos públicos ou de manter vínculo, qualquer que seja a forma, com a Administração Pública.

O ressarcimento integral do dano em sua exata extensão também é medida imperiosa.

Por fim, adequada a aplicação de multa civil, no montante do valor do acréscimo patrimonial, devidamente atualizada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, a ser revertida ao Município; ressaltando-se que multa civil não se confunde com a penalidade de ressarcimento integral do dano, pois possui natureza jurídica diversa. Enquanto esta visa a recomposição do patrimônio público afetado, aquela tem caráter punitivo do agente ímprobo.

Anoto que é dever fundamental dos servidores públicos, a probidade administrativa. Os atos de improbidade administrativa enfraquecem as instituições e comprometem os valores que permeiam a democracia; desvirtuam os padrões éticos, empobrecendo a moralidade e a economia da população. É a anomalia no seio da sociedade.

Por conseguinte, todos os atos praticados contra a lei devem ser reprimidos, na tentativa de remediar os danos causados pelos agentes corruptos, na tentativa de exaurir as ilegalidades do sistema e garantir assim a inviolabilidade da administração pública.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para julgar procedente a ação civil pública, pela prática de ato ímprobo, tipificado nos artigos 9 e 10, I, IX e XI, da Lei n. 8.429/92, e aplicar ao Apelado
Fábio Martins Junqueira
as sanções de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 (oito) anos; multa civil, no montante do valor do acréscimo patrimonial, devidamente atualizada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, a ser revertida ao Município; proibição de contratar com o Poder Público, ou de receber benefícios, ou incentivos fiscais, ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos; ressarcimento integral do dano, a ser apurado em liquidação de sentença; e perda da função pública.

Prejudicada a Remessa Necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020